Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM VARA EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO. LITIGANTE SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe à própria parte credora habilitar ao seu crédito junto ao juízo falimentar, nos termos dos artigos 7o, §§ 1o e 9o da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, ainda que seja beneficiária de gratuidade de justiça.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.